Tribunal: TJBA
Processo: 8040812-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040812-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: RAIANE CORDEIRO DE ARAUJO Advogado(s): AGRAVADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e outros Advogado(s):SAVIO MAHMED QASEM MENIN ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE DE ENSINO. PEDIDO DE LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. CURSO DE DOUTORADO EM EDUCAÇÃO NA UERJ. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM DISCRICIONARIEDADE E AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA, MORALIDADE E ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AFASTAMENTO REMUNERADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por servidora pública municipal contra decisão interlocutória que indeferiu liminarmente o pedido de afastamento remunerado para frequentar curso de doutorado em Educação na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A agravante, professora da rede municipal e aprovada em primeiro lugar no processo seletivo do referido curso, teve seu pleito administrativo negado sob o fundamento de inexistência de professor substituto e da natureza discricionária do ato. Sustenta violação aos princípios da impessoalidade, da isonomia e da valorização dos profissionais da educação, bem como ausência de motivação idônea para a negativa. Requereu a concessão da medida liminar para garantir o afastamento remunerado até o julgamento final do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível o afastamento remunerado de servidora pública municipal para frequentar curso de doutorado, à luz da legislação municipal, estadual e constitucional, mesmo diante de indeferimento administrativo fundado na inexistência de substituto e juízo discricionário da Administração; (ii) estabelecer se a ausência de motivação concreta e específica no ato administrativo de indeferimento configura ilegalidade, violando os princípios da legalidade, razoabilidade, eficiência, moralidade e isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR A valorização dos profissionais da educação é garantida pelo art. 206, inc. V, da Constituição Federal, que determina sua efetivação mediante planos de carreira e políticas de aperfeiçoamento profissional, inclusive por meio de licenciamento remunerado, nos termos do art. 67, II, da Lei nº 9.394/1996 (LDB). O Estatuto do Magistério de Conceição do Coité (Lei Complementar Municipal nº 192/1998), em seu art. 9º, V, prevê expressamente a possibilidade de afastamento remunerado para cursos de pós-graduação, condicionando-o ao interesse da Administração, sem impor requisitos objetivos adicionais. A Administração Pública deve exercer sua competência discricionária de forma fundamentada e pautada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pública, não se admitindo justificativas genéricas, como a mera alegação de inexistência de substituto, sem comprovação concreta da inviabilidade de gestão. A ausência de motivação idônea no indeferimento do pedido compromete o controle de legalidade do ato administrativo e configura violação aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública (CF, art. 37, caput), especialmente os da legalidade, eficiência e moralidade. A negativa baseada em suposta carência de substituto, desacompanhada de dados objetivos, transfere indevidamente ao servidor o ônus da deficiência administrativa e inviabiliza o exercício de direito reconhecido em normas constitucionais e infraconstitucionais. A plausibilidade do direito invocado é reforçada pela aderência entre o curso de doutorado e as funções exercidas pela agravante como professora da rede municipal, bem como por precedentes do TJ-BA que reconhecem a possibilidade de concessão de licença remunerada para cursos de pós-graduação, desde que atendidos os requisitos legais. O perigo de dano está evidenciado na possibilidade de perda da vaga no curso de doutorado, comprometimento da formação acadêmica e prejuízo à qualificação profissional da servidora, o que atende ao requisito do art. 300 do CPC. A concessão do afastamento remunerado não implica impacto financeiro adicional ao erário, pois a remuneração da servidora já está contemplada no orçamento público, sendo possível, inclusive, a fixação de contrapartidas administrativas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O afastamento remunerado de servidor público para fins de capacitação profissional, quando previsto em legislação local, depende de motivação idônea e específica da Administração quanto à inviabilidade de sua concessão. A ausência de fundamentação concreta e a invocação genérica de falta de substituto não autorizam a negativa do afastamento, por afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade, eficiência, isonomia e valorização dos profissionais da educação. A plausibilidade do direito e o risco de dano à qualificação profissional justificam a concessão de tutela de urgência para assegurar a frequência a curso de doutorado, especialmente quando demonstrada a correlação com as atribuições funcionais do servidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 37, caput; 206, V; 208, V; CPC, art. 300; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 67, II; Lei Complementar Municipal nº 192/1998, art. 9º, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação / Reexame Necessário nº 8000469-90.2023.8.05.0032, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 10.09.2024; TJ-BA, Apelação / Reexame Necessário nº 8000544-32.2023.8.05.0032, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 05.02.2019; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8020706-47.2023.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 04.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040812-93.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante RAIANE CORDEIRO DE ARAUJO e como agravado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR RPOVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.